Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730810-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCIMAR DA SILVA LIMA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 134631593), que, nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente movida em desfavor de FRANCIMAR DA SILVA LIMA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à fonte pagadora da parte agravada para débito das parcelas do acordo firmado entre as partes litigantes direto em seus contracheques, por reputar inidônea a forma de pagamento avençada. Nas razões recursais (ID 39314253), o agravante informa que, no curso dos autos, as partes entabularam acordo extrajudicial, estabelecendo que a quitação do débito exequendo se dará de forma parcelada, por meio de desconto direto na folha de pagamento da parte agravada. Assim sendo, requereu a expedição de ofício ao “órgão pagador para que efetue os descontos previstos no acordo firmado entre as partes, considerando que o acordo deve ser homologado as inteiras, não podendo nem devendo ser fatiado e por tratar de consignação compulsória, que dispensa margem consignável”, liminarmente, inclusive. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, por meio da decisão de ID 39664757. Recentemente, o exequente agravante apresentou petição nos autos de origem (ID 143410356, de 23/11/2022 - Processo no 0705664-03.2022.8.07.0010), informando que o indeferimento da determinação de desconto em folha de pagamento inviabilizou o acordo pretendido pelas partes e requereu o prosseguimento da execução, com a intimação da parte executada para o pagamento do débito. Desse modo, tendo em vista que esse fato que tem o condão de implicar, até que se demonstre o contrário, na perda superveniente do objeto do presente feito, e à exegese dos comandos normativos emanados dos arts. 9o, 10 e 493, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil – CPC, INTIME-SE O AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA POSSÍVEL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO CASO À BAILA, em que declinou da conciliação extrajudicial informada, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Saliento que o silêncio do agravante poderá ensejar, de pronto, a extinção do feito, situação que será verificada com mais profundidade e casuísmo, após o decurso do prazo ora concedido. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator